Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-63.2017.8.11.0107
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001470-63.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON ANTONIO HEUERT JUNIOR - CPF: 036.755.941-22 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), DAYVER MAGNUN VILALVA FERNANDES DA COSTA - CPF: 038.600.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA E PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO PERPETRADO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SENTENCIADO – MODIFICAÇÃO POR PAGAMENTO PECUNIÁRIO À INSTITUIÇÃO SOCIAL – DESCABIMENTO – RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 59, IV, E 44, § 2o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS OU EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRI-LAS DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

E
stando presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, a sua efetivação é impositiva, motivo pelo qual a eventual impossibilidade de saldá-la ou cumpri-la deverá ser devidamente comprovada e analisada pelo Juízo das execuções no momento do seu implemento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1470-63.2017.811.0107 (código 64458), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã,
Nelson Antônio Heuert Júnior,
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por duas restritivas de direitos, uma na modalidade interdição temporária de direitos, com a proibição de frequentar bares e locais onde haja a venda de bebidas alcoólicas e a outra em limitação de fim de semana, cuja forma de cumprimento ficará a cargo do juízo das execuções penais.

Por meio de sua defesa constituída, apela a este sodalício, insurgindo-se em suas razões recursais (Id. 126424696), tão somente em relação às penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, alegando que,
“a limitação de fim de semana bem como proibição de bares, restaurantes, ou seja, lugares de lazer por si só já se torna oneroso, pois, trabalhar durante a semana e não poder se divertir aos fins de semana com a família, torna-se quase que uma prisão domiciliar, onde só sé permitido trabalhar.”

Com essas considerações, em síntese, sustentando que as limitações impostas são desproporcionais ao ilícito praticado e às condições pessoais do apelante, pede que sejam elas modificadas, sugerindo a prestação pecuniária a uma instituição de carácter social, com fulcro no artigo 43, inciso I, do Código Penal.

A representante ministerial apresentou as contrarrazões recursais (Id. 126426650), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pleiteada alteração das penas restritivas de direito aplicadas por prestação pecuniária – inviabilidade - apelante condenado à reprimenda superior a 01 [um] ano – escorreita a substituição da pena por 02 [duas] restritivas de direitos – escolha da pena alternativa – critério discricionário do juiz – conversão que independe da aquiescência do condenado e deve atender o caráter de suficiência para a reprovação e prevenção do crime – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Nelson Antônio Heuert Júnior,
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por duas restritivas de direitos, uma na modalidade interdição temporária de direitos, com a proibição de frequentar bares e locais onde haja a venda de bebidas alcoólicas e a outra em limitação de fim de semana, cuja forma de cumprimento ficará a cargo do juízo das execuções penais.

A defesa insurgiu-se perante esta Corte Revisora requerendo a modificação das penas restritivas de direitos impostas, pois, sob sua ótica, elas seriam desproporcionais ao ilícito praticado e às condições pessoais do apelante, sugerindo que seja aplicada, tão somente, prestação pecuniária a uma instituição de carácter social, com fulcro no artigo 43, inciso I, do Código Penal.

Antes de adentrar no cerne da questão, convém ressaltar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos decorre do disposto no artigo 59, inciso IV, do Código Penal, o qual determina que, ao prolatar uma sentença condenatória, o juiz
deverá
verificar a possibilidade da substituição da reprimenda.

Logo, a aludida permuta de penas emana de norma cogente, cujo objetivo primordial é a observância do princípio da proporcionalidade, haja vista a desnecessidade da fixação da reprimenda corpórea aos casos de menor gravidade, cuja repressão e prevenção do crime se satisfazem com a aplicação de penas alternativas, desde que atendidos também o disposto no artigo 44 do Código Penal.

Dito isso, primeiramente, tem-se na espécie que a pena corpórea aplicada – 2 anos –, não permite a aplicação de apenas uma restritiva de direitos, conforme disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal,
in verbis
:

“(...)

§ 2o. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas
restritivas de direitos.”

Portanto, nesse tocante, é evidente que a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos deve ser mantida.

Quanto à substituição das penas de limitações por outras, entendo que
a análise a este respeito compete, primeiro, ao Juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Noutro ângulo, não se pode olvidar que o cumprimento da reprimenda deve ensejar esforço por parte do sentenciado a fim de que a pena restritiva de direito cumpra sua função de repressão e prevenção do delito.

Com efeito, o J
uízo da execução penal é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, de modo que as limitações pessoais do condenado para a concretização da reprimenda devem ser informadas ao juízo condutor do processo executivo.

Nesse tocante, assim como bem destacado no judicioso parecer:

“(...)
a limitação de fim de semana poderá ser eventualmente alterada pelo juízo da execução penal, em qualquer fase de seu cumprimento, de modo a se ajustar às necessidades e condições pessoais do réu, consoante preconiza o art. 148 da Lei no 7.210/88. Assim, no caso de surgimento de algum empecilho ou fator, no curso da execução, que justifique a alteração da sanção, de forma a compatibilizar com a situação peculiar, a defesa poderá requerer ao Juízo da Execução.”
(Id. 131281199, p. 6)

Portanto, mais uma vez, destaco que estando presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, a sua efetivação é impositiva, motivo pelo qual a eventual impossibilidade de saldá-la ou cumpri-la deverá ser devidamente comprovada e analisada pelo Juízo das execuções no momento do seu implemento, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a
decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022